Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005429-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARAISA COSTA BARROS - CPF: 014.402.221-42 (RECORRENTE), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MANGONI - CPF: 039.308.818-96 (RECORRIDO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHOS. OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.

DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade
civil
independe da
criminal
- art. 935 do Código
Civil
, uma vez que as ações são distintas e
autônomas
. E sendo assim, em regra, a responsabilidade do agente numa
esfera
não implica a sua responsabilidade na outra.

2.
Restou demonstrado que o recorrente compartilhou um texto desabonador em relação ao reclamante no grupo de WhatsApp, com intuito de ofendê-la.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4
.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o reclamado ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada.

Inconformado, sustenta que o caso se trata de responsabilidade subjetiva e que não restou comprovado que o ato ilícito foi culposo. Afirma que realizou a retratação no grupo de WhatsApp em que ocorreu a discussão, inexistindo ofensa a recorrida. Por derradeiro, sustenta que a recorrente não realizou a representação, sendo extinta a punibilidade. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em contrarrazões, a recorrida impugna o benefício da gratuidade de justiça concedida. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023